Tribunal: STF
Processo: ARE 1172438
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CLÁUSULAS DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NÃO OBTENÇÃO DE APROVAÇÃO DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO NO EDITAL PARA CADASTRO DE RESERVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.